Tribunal: TJDFT
Processo: 0742481-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742481-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARCOS MORENO DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento 0707264-09.2024.8.07.0004, indeferiu o pedido de produção de prova pericial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 211178203): Com efeito, o destinatário da prova é o Magistrado, a quem incumbe avaliar a conveniência, ou não, de sua produção, conforme estabelece o art. 370 do CPC. Em outros termos, o juiz não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente quando aquelas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento (art. 371 do CPC). No presente caso, considero que a legislação aplicada ao caso, bem como as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessária a dilação probatória requerida. Desta forma, entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito e, por isso, determino que os autos sejam conclusos para sentença, na forma do Art. 355 do CPC. Em suas razões recursais (ID 64814124), a agravante sustenta, em suma, a necessidade de realização de perícia para suprimento da carência dos conhecimentos técnicos e pelo fato de que os laudos apresentados pelo agravado foram produzidos de forma unilateral. Preparo recolhido (ID 64814126 e 64814127). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, a recorrente impugna decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial e assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com base no art. 1.015 do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando a respeito de decisão interlocutória que indefere o pedido de produção de prova pericial. Essa orientação vem sendo adotada por este e. Tribunal de Justiça em situação semelhantes, ressaltando a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento que se volta contra a decisão que, na fase de conhecimento, apenas indefere o pedido de produção de prova pericial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. Manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno julgado à unanimidade, cabível a aplicação de multa por decisão fundamentada, na esteira do art. 1.021 do CPC. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1800078, 07350568120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO.AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento contra decisório que indefere a produção de prova pericial. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indeferiu a produção de prova pericial não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1766225, 07197350620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra “prima facie” a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 988: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Com efeito, não restou demonstrada a urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão, até porque eventual cerceamento de defesa decorrente da não produção da prova pericial pretendida pela agravante pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[3]. Diante dessas considerações, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.